Tribunal: TJSP
Processo: 1026624-26.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção, vinculando a integralidade dos condôminos e, à míngua de fundamentação relevante a justificar a isenção do apelante ao pagamento das quotas que lhe tocam, de rigor a rejeição dos embargos.
(TJSP; Apelação Cível 1026624-26.2019.8.26.0577; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELANTE QUE SE INSURGE CONTRA O RATEIO DO CUSTO DA OBRA DE COBERTURA DAS VAGAS DE GARAGEM - BENFEITORIA DE NATUREZA ÚTIL (ART. 96, § 2o, DO CC), APROVADA PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA - DESPESAS PLENAMENTE EXIGÍVEIS DE TODOS OS CONDÔMINOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo aprovação regular da obra de

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELANTE QUE SE INSURGE CONTRA O RATEIO DO CUSTO DA OBRA DE COBERTURA DAS VAGAS DE GARAGEM - BENFEITORIA DE NATUREZA ÚTIL (ART. 96, § 2o, DO CC), APROVADA PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA - DESPESAS PLENAMENTE EXIGÍVEIS DE TODOS OS CONDÔMINOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo aprovação regular da obra de construção de cobertura para as vagas de garagem, com a consequente implementação, vinculando a integralidade dos condôminos e, à míngua de fundamentação relevante a justificar a isenção do apelante ao pagamento das quotas que lhe tocam, de rigor a rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026624-26.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante JOSÉ
HENRIQUE PASSOS DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO NATURA PARK.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026624-26.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.035
2
Apelação no 1026624-26.2019.8.26.0577
Apelante
: JOSÉ HENRIQUE PASSOS DE TOLEDO
Apelado
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NATURA PARK
Comarca
: São José dos Campos 7a Vara Cível
Juiz(a)
: Emerson Norio Chinen

V O T O No 43.035
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
APELANTE QUE SE INSURGE CONTRA O RATEIO DO CUSTO
DA OBRA DE COBERTURA DAS VAGAS DE GARAGEM -
BENFEITORIA DE NATUREZA ÚTIL (ART. 96, § 2o, DO CC),
APROVADA PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES
NA ASSEMBLEIA - DESPESAS PLENAMENTE EXIGÍVEIS DE
TODOS OS CONDÔMINOS - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo aprovação regular da obra
de construção de cobertura para as vagas de garagem, com a
consequente implementação, vinculando a integralidade dos
condôminos e, à míngua de fundamentação relevante a justificar a
isenção do apelante ao pagamento das quotas que lhe tocam, de
rigor a rejeição dos embargos.
JOSÉ HENRIQUE PASSOS DE TOLEDO apresentou embargos à
execução que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NATURA PARK,
julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 69/73, cujo relatório se adota,
conforme o artigo 487, inciso I, do CPC, devendo prosseguir a execução, com a
condenação do embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução,
observado o benefício da Justiça Gratuita.
Inconformado, apela o embargante, almejando a reforma da decisão
(fls. 78/86). Discorre acerca do quórum necessário para aprovação da obra de
construção da cobertura da garagem, afirmando que a lei exige aprovação dos
condôminos, por maioria qualificada, para o que se faz necessária a convocação
de assembleia geral para deliberação. Assim, requer seja declarada a nulidade da
assembleia que autorizou a edificação das coberturas das garagens em áreas
comuns do condomínio, por não observar o quórum legal para a sua aprovação,
razão pela qual, a execução da cobrança dos valores gastos com tal cobertura da
garagem deve ser afastada, por ser nula de pleno direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026624-26.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.035
3
Em contrarrazões, pugna o apelado pelo não provimento do apelo (fls.
93/98)
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e nego provimento.
Com efeito, é patente a total impertinência da apelação, posto que os
argumentos aduzidos pelo apelante são de todo inconsistentes pelos
fundamentos constantes da r. sentença, cujos termos são aqui acolhidos como
razão de decidir, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Segundo consta, trata-se de execução de despesa condominial oriunda
na cobrança de rateio dos custos de obra de cobertura da garagem coletiva do
condomínio exequente, vencida em abril de 2016.
E, diversamente do alegado pelo embargante, não se vislumbra
qualquer irregularidade na realização da Assembleia ocorrida em 13.09.2014.
No caso, consoante se extrai da Ata juntada às fls. 31/33, a Assembleia foi
realizada em segunda convocação, havendo aprovação unânime da cobertura
das vagas de garagem pelos presentes, a ser implementada pela empresa
Cobgem (fls. 31/33).
Ademais, verifica-se que a construção aprovada se trata, na verdade,
de benfeitora acrescentada ao imóvel em benefício dos usuários, de natureza
útil, a teor do art. 96, § 2o, do Código Civil e, portanto, exigia aprovação da
maioria dos condôminos presentes na assembleia (art.1.341, II, do CC).
Assim, diante de tais considerações, havendo aprovação regular da
obra, com a consequente implementação, vinculando, assim, a integralidade dos
condôminos e, à míngua de fundamentação relevante a justificar a isenção do
apelante ao pagamento das quotas que lhes tocam, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Como bem descreveu a d. autoridade sentenciante, cujo trecho ora
transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026624-26.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.035
4
"Apesar de as vagas de garagem serem particulares e de uso
exclusivo de cada condômino, estão situadas em espaço comum com inegável
utilidade e sem notícia de prejuízo a qualquer dos condôminos. O condomínio já
possui garagens e o que se pretendeu foi apenas obras de cobertura para tornar
mais útil a utilização pelos veículos dos condôminos.
As obras efetuadas no espaço das vagas de garagem, portanto
comuns, devem ser aprovadas pela assembleia geral e seus custos devem ser
rateados entre todos os condôminos, independentemente de sua concordância ou
não com a obra executada.
A mera construção de coberturas para as vagas de garagem se
caracteriza como benfeitorias úteis, conforme definição do artigo 96, §2o do
Código Civil.
(...)
De forma que, tratando-se a construção de coberturas de obra útil, é
necessária a aprovação da maioria dos condôminos para que a mesma possa ser
executada pelo condomínio, com fundamento no art. 1.341, II, do Código Civil."
g.n.
Nestes termos, a sentença emprestou correta solução ao litígio e
merece mantida em sua integralidade.
Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, considerando-se a natureza da
causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo
grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 12%
sobre o valor atualizado da execução, observado o benefício da Justiça Gratuita.
Posto isto, nego provimento recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator